Tribunal: TJDFT
Processo: 0718640-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTES PESSOAIS. CONTRATO PRIVADO. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DIREITO DO AUTOR. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APÓLICE CANCELADA. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA.

1. O contrato de seguro não mais se rege apenas pelas regras privadas do Código Civil, estando sujeito aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, regramento que considera os tratos de índole securitária como atividade fornecida ao mercado de consumo, tal como preceitua o art. 3o, § 2o, do aludido Diploma.

2. À luz dos ditames do art. 373, II, do Código de Ritos, recai sobre o réu o ônus de demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor.

3. Em obediência ao princípio da obrigatoriedade dos contratos, consagrado nos arts. 421 e 422 da Lei substantiva civil, afigura-se descabida a imposição aos pactuantes de obrigação distinta daquelas previamente anuídas e assentadas no correspondente instrumento negocial

4. Ante a constatação de que a seguradora adimpliu, no âmbito administrativo, o pagamento da indenização sob o amparo de parâmetros fixados em apólice cancelada, forçoso reconhecer o direito dos beneficiários ao recebimento de parcela complementar, desde que respeitados os critérios assentados em trato vigente e regularmente avençado entre as partes.

5. Recurso não provido.